Tribunal: TJES
Processo: 5021762-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021762-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CREDUFES
RECORRIDO: MARIA HELENA DE MATTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5021762-67.2025.8.08.0048

ORIGEM:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CRED-UFES

RECORRIDA:
MARIA HELENA DE MATTOS

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado (Id. 83130392).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 297 STJ). FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. MORA DA INSTITUIÇÃO EM REALIZAR INVESTIMENTO SOLICITADO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de ação de indenização em que a Recorrida (idosa e cooperada há 26 anos) alega que solicitou aplicação financeira de R$ 21.000,00 via e-mail (Id. 71749061), confirmada por preposto da Ré, mas nunca efetivada. Posteriormente, foi vítima de golpe de engenharia social por WhatsApp (utilizando logotipo da Ré), resultando em prejuízo material de R$ 24.991,05 em transações não reconhecidas.

2) A sentença (Id. 81242300) julgou procedentes os pedidos, condenando a Recorrente à restituição do valor integral e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, fundamentando na incidência do CDC e na falha de segurança (Súmula 479 STJ).

3) A Recorrente (CRED-UFES) insurge-se (Id. 82867464) alegando preliminarmente nulidade por vício de fundamentação (ato cooperativo vs. CDC) e julgamento
extra petita
. No mérito, sustenta culpa exclusiva da vítima por entrega de senha (fortuito externo) e inaplicabilidade do CDC; Contrarrazões apresentadas (Id. 84130647) pugnando pela manutenção da sentença.

4) Afasto a alegação de nulidade da sentença por vício de fundamentação. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes quando encontra fundamento suficiente para decidir. A aplicação do CDC ao caso decorre de pacífica jurisprudência (Súmula 297, STJ), o que afasta, por consequência lógica, a exclusividade da Lei 5.764/71. Outrossim, inexiste julgamento
extra petita
. O juízo
a quo
analisou o nexo causal entre a mora operacional (não realização do investimento) e o dano, o que integra a causa de pedir narrativa da inicial.

5) No caso concreto, restou comprovada a falha na prestação do serviço sob dois prismas:
(a)
A Recorrente foi instada a realizar um investimento em 29/01/2025, confirmou a operação e não a executou. Se tivesse agido com diligência, o numerário estaria resguardado em conta capital, indisponível para movimentação imediata via PIX por terceiros;
(b)
As transações impugnadas (PIX e boletos sucessivos) destoam completamente do perfil de consumo da autora (Id. 71749061), e a instituição falhou ao não bloquear preventivamente operações atípicas e de alto valor.

6) Embora a Recorrente alegue culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), entendo que o golpe de engenharia social só se concretiza pela fragilidade dos sistemas de monitoramento da instituição. O dever de cuidado e segurança é inerente ao risco do negócio. O "Dossiê de Acessos" juntado pela Ré não afasta a falha, pois apenas confirma que o sistema permitiu as transações atípicas sem qualquer trava de segurança.

7) Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A privação de vultosa quantia de economias de uma pessoa idosa, somada ao descaso no atendimento administrativo, justifica a manutenção do
quantum
indenizatório de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor este que se mostra até mesmo módico diante das circunstâncias, mas que deve ser mantido em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

8) Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

9) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)